Tribunal: TJDFT
Processo: 0709064-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709064-89.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: A. D. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO DE JESUS DA SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO O relatório médico (id. 86748931, autos originários), elaborado em 18/03/21 pelo Dr. Acilino Santos Portela, neurologista infantil, não esclarece a posologia (quantidade a ser ministrada e periodicidade, se diária, mensal, etc.) do medicamento, e, por ser um relatório e não um receituário, somente indica que o agravante-autor “faz uso do seguinte tratamento medicamentoso: [...] Canabidiol (Solução oleosa com 15mg/ml de CBD para menos de 0,2% de THC).” (pág. 1). Observe-se, quanto à posologia de canabidiol, que “a literatura cita a administração de canabidiol em doses entre 2,5 e 25 mg/Kg/dia, sendo a dose aumentada gradualmente” (disponível no folheto informativo da farmacêutica Prati Donaduzzi, em www.pratidonaduzzi.com.br, grifo nosso). Assim, concedo ao agravante-autor o derradeiro prazo de 10 dias para instruir o recurso com a prescrição médica no qual conste a forma de utilização do medicamento (quantidade e periodicidade, se diária, mensal, etc.). Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 14 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora